Tribunal: TJMT
Processo: 1004190-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004190-74.2021.8.11.0000
Impetrante: José Aécio Pires Salomé
Paciente: Edilson Rodrigues de Arruda
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de petição subscrita pelo impetrante José Aécio Pires Salomé, requerendo a reconsideração da decisão que negou o pedido de liminar postulado em favor de Edilson Rodrigues de Arruda.
Em síntese, o autor da prefacial pugna pela reavaliação do pedido de tutela de urgência, ao argumento de que a autoridade apontada como coatora “vem fazendo pouco caso da justiça”, o que fica evidente não apenas pela demora injustificada para apreciar o pleito de extinção da punibilidade, como também porque nem sequer prestou as informações solicitadas por este julgador (Id. 84232450).
É o sucinto relatório.
Do exame perfunctório dos autos, não reconheço fundamentos suficientes para a alteração da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, sobretudo porque o impetrante reitera os argumentos já sintetizados na exordial e devidamente analisados em sede de liminar, oportunidade em que foi afirmado que a alegada prescrição da pretensão executória não ficou evidenciada de plano, especialmente porque existem interrupções do prazo prescricional que devem ser consideradas.
Além disso, existe pedido idêntico pendente de análise pelo juízo a quo, fator que reforça que a declaração da extinção da punibilidade do agente em decisão liminar se mostra precipitada e não se faz recomendável.
Nesses termos, indefiro o pedido de reconsideração.
Reitere-se, com urgência, o pedido de informações, com o prazo de 48 horas para a resposta.
Após o decurso do prazo, com ou sem os esclarecimentos pertinentes, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Em seguida, façam os autos conclusos.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator